Tribunal: TJDFT
Processo: 0009290-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009290-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25284291, o SINDIRETA requereu: a) a revogação da suspensão determinada na decisão constante do ID 10727692 Pág. 9; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos AGNALDO MORATO, AGUINALDO FERREIRA LIMA e AILTON GONÇALVES SOARES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 10727700 - Pág. 80; c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado do acórdão que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, em virtude da tese firmada no Tema 792 do STF, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de 10727702 – Pág. 66. Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 17 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador